Tribunal: TCU
Processo: 033.200/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil (alterações 1 e 2) emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES e instituídos pelo ex-servidor Manoel Ricardo Roseiro em favor dos beneficiários Steferson Zanoni Roseiro, Stéfany Zanoni Roseiro e Vilma Rodrigues Zanoni Roseiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, §§ 1o e 5o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado, em razão da perda do objeto, o exame de mérito do ato de concessão de pensão civil instituído por Manoel Ricardo Roseiro (XXX.455.207-XX), cadastrado no Sisac sob o número 20788002-05-2006-000003-8; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído por Manoel Ricardo Roseiro (XXX.455.207-XX) em favor dos beneficiários Steferson Zanoni Roseiro (XXX.678.287-XX); Stéfany Zanoni Roseiro (XXX.917.517-XX) e Vilma Rodrigues Zanoni Roseiro (XXX.453.507-XX), cadastrado no Sisac sob o número 20788002-05-2017-000001-6, sem, contudo, determinar a redução da parcela decorrente da incorporação de quintos de função após 8/4/1998, por estar amparada por decisão judicial transitada em julgado nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0/DF que tramitou no TRF da 1a Região e em respeito à modulação de efeitos conferida no julgamento do RE 638.115 pelo Supremo Tribunal Federal; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES e aos interessados.